Tribunal: TJPA
Processo: 0001500-92.2005.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001500-92.2005.8.14.0024

APELANTE: JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –

art. 157, §2º, I, do CP, com redação antiga.
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela prova oral carreada com oitiva na fase investigativa e em juízo da vítima e policiais responsáveis pela prisão do réu, todos corroborando os termos da denúncia –
2)
DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA – PROVIMENTO –

A Lei 13.654/2018, ao revogar o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I do § 2º-A, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado, em óbvia situação de
novatio legis in mellius,
que, à luz do artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República, deve retroagir para beneficiar o ora apelante. Porém, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
“o uso de arma branca, embora não mais se configure majorante do crime de roubo, poderá ser utilizado para a exasperação da pena-base, sem que tal proceder configure violação do princípio da ne reformatio in pejus, desde que a sanção final não seja maior que a fixada na sentença condenatória”
(AgRg no REsp 1787473/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 1º/9/2020).
3)
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO –
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO OLIVEIRA DOS SANTOS,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou pela prática do crime previsto
art. 157, §2º, I, CP (redação antiga)
, cominando-lhe à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou, inicialmente, por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou o decote da majorante do emprego de arma branca e a isenção do pagamento das custas processuais.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, unicamente para isentar o ora apelante do pagamento das custas processuais.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese que em 23/07/2005, por volta das 18:00 horas, nas intermediações da 29ª rua, bairro Bela Vista, em Itaituba/PA, o acusado JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS, armado com uma arma branca, tipo faca, abordou a vítima Jhones dos Santos Pereira, que estava na companhia de dois colegas, de prenome BRENO e JOCICLEY. Naquele dia em determinado momento, o Acusado sacou a faca, apontando-a para a vítima e exigindo desta que, lhe entregasse a bicicleta. A vítima, não esboçou reação, fez entrega do bem, ao Acusado. A Polícia Militar foi acionada, para proceder investigação e a partir dos depoimentos das pessoas envolvidas direta e indiretamente, identificou o Acusado que, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia, para as providencias legais. Por fim, mencionou a peça exordial que o acusado, negou a autoria do crime. Afirmou que, quem praticou o delito, foi uma terceira pessoa, tendo ele, apenas acompanhado a ação e escondido a
res furtiva.

Após a regular instrução, o ora apelante fora condenado pela prática do crime previsto
art. 157, §2º, I, CP (redação antiga)
, cominando-lhe à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

No mérito de suas razões recursais, a defesa pleiteou, inicialmente, pela
absolvição por insuficiência de provas,
no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

No caso, a autoria do crime, restou amplamente demonstrada nos autos, pelos depoimentos testemunhais e da vítima Jhones dos Santos Pereira que, relatando com riqueza de detalhes, todo o
iter criminis,
percorrido pelo ora apelante, senão vejamos:

A materialidade do delito, está demonstrada, através do Auto de Prisão em Flagrante (ID 13164048 - Pág. 4), Auto de Apresentação e Apreensão (ID 13164053 - Pág. 7), bem como pelos fartos depoimentos testemunhais, colhidos tanto em sede investigativa, quanto em juízo.

A testemunha SILVESTRE VASCONCELOS SILVA, policial militar, confirmou que a bicicleta da vítima foi apreendida na residência do denunciado.

A testemunha ANTÔNIA VICENTE DA SILVA, genitora do adolescente que acompanhava a vítima, confirma que seu filho chegou em casa assustado, dizendo que o denunciado JOÃO, mediante uso de uma faca havia roubado sua bicicleta.

A vítima JHONES, por sua vez, confirmou em juízo, o inteiro teor dos fatos narrados na denúncia, afirmando que o denunciado JOÃO sacou uma faca lhe ameaçando e em seguida lhe subtraiu a bicicleta.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados aos autos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, em que pese a negativa do recorrente na dinâmica criminosa, restam satisfatoriamente comprovadas sua autoria e materialidade delitiva, sendo, portanto, incabível o deferimento do pleito absolutório.

No que concerne ao pedido de afastamento da majorante de emprego de arma branca,
adianto desde já que assiste razão à defesa e o decote da referida causa de aumento, com a consequente redução da reprimenda, é medida que se impõe. Explico.

Isso porque o emprego de uma arma branca no roubo consumado perpetrado restou confirmado pela vítima, o que, à luz da antiga redação do artigo 157, § 2º, inciso I, do CP (em vigor até 23/04/2018), que considerava mais reprovável o crime quando cometido com emprego de arma, acarretaria majoração da pena, na terceira fase dosimétrica, de 1/3 até a 1/2.

Ocorre que, com a entrada em vigor da recente Lei nº 13.654/2018, a citada majorante do inciso I, do § 2º, do artigo 157 do CP, embora em vigor ao tempo do fato (e da sentença condenatória de primeira instância), restou revogada, em óbvia situação de
novatio legis in mellius,
que, à luz do artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República, deve retroagir para beneficiar o ora apelante.

Neste caso, por ser a lei nova mais benéfica ao recorrente, ela deve retroagir para abarcar fatos anteriores à sua vigência. Por retroatividade da lei, entende-se como a situação jurídica em que uma lei venha a produzir efeitos em relação a fatos ocorridos anteriormente à sua entrada em vigor.

Porém, necessário esclarecer que o emprego de arma branca pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora para incremento da pena base, como na hipótese.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
“o uso de arma branca, embora não mais se configure majorante do crime de roubo, poderá ser utilizado para a exasperação da pena-base, sem que tal proceder configure violação do princípio da ne reformatio in pejus, desde que a sanção final não seja maior que a fixada na sentença condenatória”
(AgRg no REsp 1787473/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 1º/9/2020).

In casu
, verifico que na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, constata-se que a pena base arbitrada pelo juízo sentenciante no patamar médio para o delito, fixada em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, revela-se adequada e proporcional à hipótese ante a valoração negativa das
circunstâncias da prática do delito
, executado em via pública, com o emprego de faca.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstância judicial, como na hipótese, justifica-se a elevação da pena base acima do patamar mínimo para o delito, conforme Súmula 23 dessa Egrégia Corte de Justiça.

Na segunda etapa, ausentes agravantes e atenuantes.

E, na etapa derradeira, conforma fundamentação explicitada alhures, ausentes causas de diminuição e aumento de pena,
restando a pena do réu quantificada em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º alínea b) do CPB, e mais 11 (onze) dias multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que os apelantes permaneceram presos provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da sursis em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77, caput, do mesmo códex.

Por fim, pugnou ainda a defesa pela
isenção do pagamento das custas processuais,
o que se mostra inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório. Nesse sentido,
verbis
:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento,
redimensionando a pena do ora apelante para
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º alínea b) do CPB, e mais 11 (onze) dias multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato,

conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/03/2024